Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO EM SHOPPING CENTER. MANDADO ENVIADO VIA CORREIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA SALA. CARTA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIA COM PODERES PARA TANTO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. Matérias e documentos não apreciados na instância de origem não podem ser invocados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. Nos termos do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. E, deferida a citação pelo correio, e sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Ademais, nos condomínios edilícios, em regra, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
3. A interpretação da norma processual civil deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência, comumente aplicada pela jurisprudência pátria, de sorte que, tendo o mandado de citação sido recebido por funcionária que não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto, presume-se que a citação ocorreu de forma eficaz, não havendo que se falar em nulidade do ato processual.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.